Tribunal: STF
Processo: RE 1553181
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR – INCONSTITUCIONALIDADE DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA E SEXTA, DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 – RE 1.287.019 – ILEGALIDADE DO ATO COATOR – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Considerando as atribuições da Superintendência Regional da Fazenda elencadas no artigo 40, do Decreto 47.348/18, e a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade apontada como coatora e o Delegado Fiscal, reconhece-se a legitimidade passiva, razão pela qual acolhe-se os embargos de Declaração com efeitos infringentes. - Consoante decidido pelo col. STF, no RE 1.287.019, em sede de repercussão geral, a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Nessa perspectiva, o Convênio ICMS 93/2015 e a legislação mineira, ao discorrerem sobre a forma de cobrança do diferencial de alíquota nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, ofendem o texto constitucional, que exige a edição de lei complementar para regulamentar o tema. A despeito da modulação de efeitos realizada pelo col. STF, ressalvou-se as ações judiciais em curso, situação destes autos. Escorreita a sentença que concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de proceder ao lançamento e constituição do DIFAL-ICMS, quanto às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais, contribuintes ou não do imposto, localizados neste estado, até o advento da lei complementar regulamentando a matéria. Em se tratando de pedido declaratório, descabida a exigência de atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 166 do CTN. O col. STJ, no bojo do EREsp nº 1.770.495/RS, decidiu que o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF” (fl. 1, e-doc. 144).



    Os novos embargos de declaração opostos por Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. e outras foram rejeitados (e-docs. 158 e 181).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 3º e 7º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Asseveram que “o Tribunal a quo usurpou a competência do legislador constituinte para a definição do índice de atualização monetária aplicável aos créditos a serem restituídos e/ou compensados da Fazenda Pública” (fl. 7, e-doc. 191).



    Salientam que o Supremo Tribunal Federal “reconheceu que a produção dos efeitos da EC n. 113/2021 é imediata, incidindo-se a taxa SELIC aos créditos em voga desde 9.12.2021” (fl. 9, e-doc. 191).



    Enfatizam que “deve ser reconhecido que o v. acórdão recorrido incorreu em ofensa aos artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional n. 133/2021 ao insistir em não reconhecer a necessidade de atualização dos créditos a serem restituídos e/ou compensados pelas Recorrentes mediante a aplicação da taxa SELIC, desde 9.12.2021” (fl. 11, e-doc. 191).



    Pedem “o provimento do presente recurso extraordinário, com base na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102 da CF/88, para que seja parcialmente reformado o v. acórdão recorrido, em razão das violações aos artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a fim de que seja reconhecida a necessidade de atualização dos créditos a serem restituídos e/ou compensados pelas Recorrentes mediante a aplicação da taxa SELIC, desde a publicação da referida emenda constitucional, qual seja 9.12.2021” (fl. 11, e-doc. 191).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste às recorrentes. 



    4. Sobre a atualização monetária e os juros moratórios da condenação judicial imposta à Fazenda Pública estadual, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:



    “No tocante aos índices, deve-se ter em vista aqueles adotados pela Administração Fazendária na cobrança de seus tributos pagos em atraso, à vista do princípio da isonomia, admitindo-se a utilização da taxa SELIC na hipótese de existir legislação estadual que a adote.



      Aludido entendimento pauta-se na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, externada na Súmula nº 523 e no tema 905, no qual se discutiu acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. (...)



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, da leitura dos artigos 127 e 226, da Lei Estadual nº 6.763/75, c/c artigo 13, da Lei Federal nº 9.065/95, c/c artigo 1º da Resolução Estadual nº 2.880/97, depreende-se que a taxa SELIC é o índice aplicado na cobrança de tributo pago em atraso (...).



    Assim, no período que compreende a data do desconto indevido até o trânsito em julgado da decisão aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, e após, a Taxa Selic, posto que ela remunera juros de mora e correção monetária. Nessa perspectiva, considerando que os juros moratórios são devidos na repetição de indébito somente depois do trânsito em julgado, revela-se pertinente a sua adoção apenas após esse marco, conforme orientação do col. STJ. 



    Antes, porém, uma vez incidente somente a correção monetária, a taxa SELIC não constitui o melhor índice, pois não visa tão somente à recomposição da moeda, mas também a compensação da mora. Além, como se sabe, o col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 considerou que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o que melhor captura a variação de preços da economia e, por conseguinte, corrige a efetiva desvalorização da moeda. (...)



    Logo, não há obstáculo para sua utilização até o trânsito em julgado da condenação como índice de correção do valor a ser restituído ao contribuinte. Portanto, como a taxa SELIC não tem como finalidade única servir como índice de correção monetária, descabida sua aplicação por todo o período. Não há motivos, pois, para a reforma da sentença no ponto“ (fls. 12-16, e-doc. 144).



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda”, e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRÉDITO FISCAL. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.268-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Da leitura da EC nº 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 2. No mesmo sentido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 3. In casu, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 05.09.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.537.323-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.518.498-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    5. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Tem-se, nessa emenda constitucional, a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios das condenações da Fazenda Pública. 



    Em 1º.12.2023, este Supremo Tribunal considerou válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023).



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, o Ministro Luiz Fux, Relator, confirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



      Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19.12.2023).



    Quanto à aplicação imediata do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para se adotar, desde 9.12.2021, a Taxa Selic como índice único para os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as condenações judicias da Fazenda Pública, o Tribunal de origem, ao decidir que “no período que compreende a data do desconto indevido até o trânsito em julgado da decisão aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e, após, a Taxa SELIC, posto que ela remunera juros de mora e correção monetária” (fl. 5, e-doc. 158), divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, determinar que o Tribunal de origem aplique a Taxa Selic desde 9.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora